Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DA NETA. MENOR EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. BOM ESTADO DE SAÚDE. AVÓ SEM CONTATO COM A INFANTE. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DOS DIREITOS DA CRIANÇA.
1. O artigo 1.612 do Código Civil informa que a guarda do menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses. Assim, o instituto da guarda busca resguardar que o menor tenha o melhor tratamento social, psicológico e educacional.
2. A instituição acolhedora destacou que apenas a genitora telefona para conversar com a criança, por meio de ligação de vídeo às sextas feiras, e que as conversas pouco evoluem, visto que a menor se dispersa bastante e não demonstra vínculo afetivo.
3. Não há informações convincentes de como a avó materna poderia cuidar da neta, tampouco demonstração de ser figura protetiva a ela.
4. Desde que a menor, atualmente com mais de 3 (três) anos, foi separada da sua mãe e passou a residir no instituto de acolhimento, apresentou bom estado de saúde, alimentando-se bem e evolução na fala, desenvolvendo ótima interação com os outros acolhidos e com os profissionais da instituição.
5. Eventual deferimento da medida servirá, em verdade, para devolver a guarda da criança para a genitora, havendo notícias, ainda, de que reside com a agravante no estado do Amazonas.
6. Recurso desprovido.